Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-63.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. MERO PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pela embargante – mero prequestionamento –, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.